Tribunal: TJES
Processo: 5004931-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004931-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA MARIA BINDA CHIABAI e outros
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CAMBRIOGE
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. JUÍZO GARANTIDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO ACERCA DA ALIENAÇÃO PRETÉRITA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. C
onforme o § 1º do art. 919 do CPC, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. No que diz respeito à garantia da execução, o próprio Magistrado de origem consigna na decisão recorrida que a penhora foi realizada.

3. Quanto à alegação de ausência de responsabilidade pelos débitos cobrados pelo condomínio agravado, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses (Tema 886):
“a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador”
.

4. No caso em apreço, foi comprovado que os agravantes alienaram o imóvel objeto das dívidas condominiais em 1994, com ciência do condomínio agravado, que inclusive ajuizou ações de cobrança em desfavor do adquirente, apontando-o como proprietário da unidade. Além disso, o risco de dano está configurado pela possibilidade dos agravantes responderem com patrimônio próprio por dívida alheia.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na origem.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5004931-59.2023.8.08.0000

Agravantes:
Ana Maria Binda Chiabai e José Eneias dos Reis Chiabai

Agravado:
Condomíonio do Edifício Cambridge

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Binda Chiabai e José Eneias dos Reis Chiabai contra a decisão reproduzida no id. 4949325, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do Condomínio do Edifício Cambridge, que indeferiu o efeito suspensivo e o pedido de denunciação à lide.

Nas razões de id. 4949317, os agravantes alegam que (a) o agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial decorrente de dívida condominial e outras despesas relacionadas ao imóvel; (b) o juízo está garantido e os requisitos do art. 300 do CPC foram preenchidos, motivo pelo qual deve ser atribuído efeito suspensivo ao embargos à execução; (c) são pessoas idosas, aposentadas e utilizam seus recursos para subsistência e tratamento de saúde; (d) o efeito suspensivo não gera prejuízo ao agravado, que em caso de rejeição dos embargos, poderá executar a garantia; (e) o título que embasa a execução não é válido; (f) o imóvel em questão foi vendido pelos agravantes em 1994, sendo o fato de conhecimento do agravado, que inclusive emite os boletos de cobrança em nome de terceiros, que também constam como responsáveis perante a Prefeitura Municipal de Vitória; (g) apesar da propriedade do apartamento ser transferida apenas com o registro no cartório de imóveis, a cobrança deve ser feita contra quem está na posse do bem; (h) em ações de cobrança ajuizadas pelo condomínio no Juizado Especial o polo passivo foi composto apenas por quem está na posse do bem, que inclusive celebrou acordo para pagamento dos débitos; (i) tiveram a ilegitimidade passiva reconhecida em ação de execução fiscal relativa aos débitos de IPTU do apartamento; (j) Leonardo Krohling, atual possuidor do imóvel, inclusive o ofereceu em garantia de negócio jurídico celebrado com terceiro, tendo sido determinada sua indisponibilidade; (h) são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da ação de execução.

Requerem o provimento do recurso exclusivamente para que a decisão seja reformada, atribuindo-se efeito suspensivo aos embargos à execução.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme o § 1º do art. 919 do CPC, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No que diz respeito à garantia da execução, o próprio Magistrado de origem consigna na decisão recorrida que a penhora foi realizada à fl. 62 dos autos originários.

No que concerne à alegação de ausência de responsabilidade pelos débitos cobrados pelo condomínio agravado, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses (Tema 886):

“a)
O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação
;

b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto;

c)
Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador
”. (g. n.)

No caso em apreço, resta demonstrado que os agravantes alienaram o imóvel objeto das dívidas condominiais em 1994, com ciência do agravado, que inclusive ajuizou ações de cobrança em desfavor de Leonardo Caetano Krohling (ids. 4949390 e 4949391), apontando-o como proprietário da unidade.

Além disso, os próprios boletos referentes às despesas condominiais estão em nome de João Adalberto Krohling, pai de Leonardo (id. 4949393), para quem o apartamento foi inicialmente alienado.

Frise-se que Leonardo Caetano Krohling firmou termo de acordo extrajudicial e confissão de dívida com o agravado em 2017, reconhecendo dívidas da mesma natureza (id. 4949395).

Finalmente, consigno que a ilegitimidade do agravante José Eneias do Reis Chiabai foi reconhecida nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória referente a dívidas de IPTU (processo n. 5011889-57.2021.8.08.0024), pelos seguintes fundamentos (id. 4949404):

“Em que pese a ausência de comprovação de registro junto ao Cartório, os documentos coligidos, principalmente, a cópia do processo administrativo municipal nº 1883029/1996, em que a compra e venda do imóvel foi informada ao Município e a transferência de propriedade foi deferida pelo Ente, demonstram a ciência da Municipalidade, em 29/01/1997, acerca do negócio jurídico entabulado, bem como a ordem da própria Municipalidade para alteração da titularidade (id nº 7711558).

Restou demonstrado que a executada alienou o imóvel objeto da exação, no ano de 1994, data pretérita à ocorrência do fato gerador e constituição do crédito tributário, sendo forçoso o reconhecimento da ilegitimidade para responder à presente demanda.

É cediço a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tanto o promitente vendedor ou vendedor (que figura na matrícula do imóvel como proprietário) como o compromissário comprador ou comprador (possuidor) podem figurar no polo passivo da execução fiscal (recursos repetitivos, RESp 1.073.846-SP, REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP) dispondo a Súmula 399 do STJ, que “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

Contudo, no caso em testilha, justifica-se a não aplicação dessa orientação, dado às suas peculiaridades.

O STJ já admitiu a flexibilização daquela orientação, em recurso especial que, embora não conhecido, considerou a inaplicabilidade do entendimento da Corte e da lavra do mesmo Relator dos REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP, Ministro Mauro Campbell Marques.

Frisa-se, que a excipiente logrou êxito em comprovar ter comunicado ao Município, processo nº 188.029/1996, em 26/12/1996, acerca do negócio jurídico entabulado no ano de 1994. Ou seja, era de conhecimento da exequente”.

Entendo, portanto, que restam demonstrados os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, eis que o juízo está garantido e a ciência inequívoca do condomínio agravado acerca da alienação do imóvel foi comprovada, havendo manifesto risco de dano pela possibilidade dos agravantes responderem com patrimônio próprio por dívida alheia.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, reformando a decisão para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.